Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da ré contra sentença que a condenou na obrigação de desbloquear a conta que o autor tinha em sua plataforma, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões do recurso (ID 44890812), sustenta ocorrência de justo motivo para o bloqueio do perfil do autor, ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais. Relata que o bloqueio definitivo do perfil do autor ocorreu em consonância com os termos de uso da plataforma e com as normas vigentes.
3. Assegura que o Código de Conduta da Comunidade Uber (ID 44890450) estabelece que cada cidade possui uma avaliação média mínima a ser atingida, sendo, inclusive, expresso que, caso a avaliação média mínima exigida não seja atingida, a Uber tem o direito de suspender o acesso, bem como de rescindir o contrato, unilateralmente e sem aviso prévio, diante da nítida violação aos termos estipulados entre as partes.
4. Nos termos do art. 421, Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quanto a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato. Na espécie, não restou comprovado nenhuma dessas condições.
5. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
6. Ressalta-se que, visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a ré adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.
7. Desse modo, a autonomia da vontade na liberdade contratual garante às partes a possibilidade de rescisão unilateral independente de motivação, e sem qualquer direito à indenização ou compensação, consoante disposto nos termos e condições do contrato. Logo, não há que se falar em bloqueio abusivo do perfil do autor.
8. Sobre o assunto:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
1. Tratando-se de relação regida pelo Código Civil, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando essa contratação não é mais do interesse da empresa, inexistindo qualquer ilegalidade na rescisão unilateral do contrato, nos termos acordados
2. Negou-se provimento ao apelo.
(Acórdão 1386246, 07353183320208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. DESLIGAMENTO DO CONDUTOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3. A parte autora relata que atuava como motorista no aplicativo desde 2016, sendo que no dia subsequente à alteração na plataforma quanto ao veículo que utiliza foi surpreendido com o bloqueio da sua conta. Por outro lado, a parte ré sustenta que teria ocorrido o compartilhamento de contas, juntando aos autos fotografias do autor, além da cópia do cadastro de um outro motorista.
4. Ainda que pela prova acostada pela parte ré não fique claro o alegado compartilhamento de contas (uma vez que as fotografias de verificação ID 29225261, pág. 3 coincidem com a imagem do autor, enquanto que a parte ré não elucidou qual a correlação do prontuário ID 29225261, págs. 4/5 com o autor), destaca-se que a relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. A possiblidade de cancelamento do acesso ao aplicativo também possui amparo nas cláusulas 8.1 e 8.2 do contrato entabulado entre as partes (...).
5. Portanto, apesar da parte autora questionar o bloqueio imediato e as suas razões, além da suposta ofensa à ampla defesa, destaca-se que independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, sendo impossível impor à parte ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como ausente o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
(Acórdão 1380298, 07143650820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
10. No caso específico, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de reparação por dano moral, porquanto a autonomia da vontade e a liberdade contratual asseguram à ré o direito à resilição contratual, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão bloqueio definitivo do perfil do autor na plataforma digital da ré.
11. Outrossim, não há comprovação de exposição do autor a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
12. Dessarte, ausente qualquer ilegalidade na conduta da ré, não há se falar em reparação por dano moral, de tal modo que, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos do autor.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.